Tribunal: TJDFT
Processo: 0754226-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754226-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Anderson Santos Reale Apelado: Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson Santos Reale contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso de apelação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. O recorrente sustenta, em síntese, que não têm condições que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Em relação à gratuidade de justiça convém destacar que as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. Por essa razão o deferimento do benefício em debate, tanto em relação às pessoas jurídicas quanto às pessoas naturais, exige a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos os necessários elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresente comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à RFB ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou promova, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica o recorrente advertido de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator